Tribunal: TJBA
Processo: 0000962-51.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000962-51.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO OLIVEIRA MEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O

PROCESSO

RECONHECENDO
A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
SEGUNDA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO. ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICONAL NO 1º GRAU.
ERROR IN PROCEDENDO.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
APELAÇÃO
INTERPOST
A
CONTRA A PRIMEIRA SENTENÇA PENDENTE DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE REMESSA AO 1º GRAU PARA NOVO PROCESSAMENTO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXAME DO RECURSO.
PRIMEIRA SENTENÇA QUE TAMBÉM EXTINGUIU O
FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA.
DEMORA POR CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000962-51.2015.8.05.0044
,
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
LEANDRO OLIVEIRA MEIRA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER DO
RECURSO
DE ID.
87109558

E, DE OFÍCIO,INVALIDAR A SENTENÇA
, considerando prejudicada a apelação
,
E
CONHEÇER E

DAR

PROVIMENTO AO APELO
DE ID. 87109550
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator